Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701664-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUBERLITA RITA DE FIGUEIREDO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUBERLITA RIDA DE FIGUEIREDO LIMA, contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF que, nos autos do processo no 0758695-46.2024.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela, para determinar ao agravado a realização de consulta com especialista Cirurgia Vascular. A agravante, atualmente com 64 anos, informa ser hipertensa, cardiopata e diabética e apresenta Edema Em MMII 3⁄4, Dermatite Ocre e dificuldade de deambular em função das dores e parestesias. Esclarece que foi inserida no Sistema de Regulação em 28/11/2023, com Risco Amarelo (Urgência), com observação do médico que: “Não há perigo de vida, mas, a não realização dos cuidados da especialidade o mais breve possível pode comprometer o membro”. Requer a reforma da decisão. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Está caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência recursal e determino que o Distrito Federal forneça à agravante consulta com especialista em Cirurgia Vascular – Doenças Venosas e Linfáticas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado pessoalmente, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito